Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726129-65.2019.8.07.0001 RECORRENTES: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao Princípio da Dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos nos Embargos à Monitória/Contestação não implica, por si só, ofensa ao Princípio da Dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. 2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação. 3. Dispõe a Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 4. Não constitui condição específica da ação monitória a instrução da petição inicial com o título original, como pretende fazer crer os recorrentes ao pugnarem pela aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. No referido julgado, aquela Colenda Corte consolidou o posicionamento segundo o qual a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo vir acompanhado do demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, situação que não se enquadra na divergência travada nestes autos. 5. Noutro giro, aplicando-se à hipótese dos autos, têm-se precedentes firmados pela Corte Cidadã (Resp no 1.086.969/DF) e por este e. Tribunal de Justiça no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que demonstre o direito alegado, como no caso vertente. 6. A descrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 6.1. A sentença recorrida encontra-se fundamentada e demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao Tema 576 do STJ, bem como aos artigos 28, § 2o, e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/2004, 320, 371, inciso I, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de apresentação do título de crédito original para o ajuizamento de ação monitória. No aspecto apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRJ e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que a matéria não se adequa ao Tema 567 do STJ. Isso porque, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de para que a Cédula de Crédito Bancário, como título executivo extrajudicial, possa conferir liquidez e exequibilidade deve vir acompanhada do demonstrativo dos valores atualizados pelo cliente, cuja hipótese se diferencia do caso concreto, o qual trata, especificamente, de ação monitória. Ademais, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 28, § 2o, e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/2004, 320, 371, inciso I, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A jurisprudência do STJ é no sentido de que “nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado” (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016)” (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005